Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-76.2019.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA DA SILVA - CPF: 461.098.461-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IPVA. PROTESTO APÓS PAGAMENTO.

INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida afirma que, no dia
09/04/2019 efetuou o pagamento
do licenciamento e IPVA com vencimento em 30/04/2019. Contudo, em 15/05/2019 o Estado protestou a dívida em cartório do título indevidamente, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).

2.

Sustenta a recorrente, que a CDA no 20191372932, tratava-se de dívida do ano de 2014, licenciamento anual do veículo motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, Placa: JZT1710, inscrita em 12/03/2019.e o recorrido sabendo que houve a inscrição do seu nome em dívida ativa procurou a negociação em 09/04/2019, para o pagamento da CDA.

3.

O juízo a quo julgo
u parcialmente procedente os pedidos
, condenando a reclamada a ressarcir o autor pelos valores desembolsados indevidamente (R$ 92,40), na forma simples, e danos morais indenizáveis no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Vislumbro que os documentos trazidos pela parte autora, tais como a
certidão de cancelamento de protesto
(id. 80308661), comprovam que a reclamada realizou apresentação em 07/05/2019, quase um mês após o pagamento do acordo realizado entre as partes, indevidamente, causando danos.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a reclamada a ressarcir o autor pelos valores desembolsados indevidamente (R$ 92,40), na forma simples, e danos morais indenizáveis no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021